Tribunal: TJDFT
Processo: 0722500-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME1. A Agravante impugna decisão que afastou a responsabilidade solidária entre as executadas em cumprimento de sentença, atribuindo obrigações distintas e reconhecendo excesso de execução com condenação em honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:
I – Saber se houve violação à coisa julgada pela exclusão da solidariedade passiva entre as executadas. II – Verificar a existência de excesso de execução quanto à obrigação atribuída a uma das rés.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. O acórdão exequendo reconheceu expressamente a responsabilidade objetiva das rés, integrantes da cadeia de consumo, pelos danos decorrentes de contrato fraudulento.
2. A decisão agravada, ao afastar essa solidariedade e fracionar obrigações, contrariou o título executivo judicial, em afronta ao art. 509, § 4o, do CPC.
3. O retorno das partes ao status quo ante exige tratamento uniforme e solidário das obrigações impostas às rés, sem transferir à consumidora os riscos da atividade empresarial.
4. Reconhecida a solidariedade entre as executadas, inexiste excesso de execução aos cálculos elaborados pela agravante.
IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento conhecido e provido para reconhecer a responsabilidade solidária das executadas pela integralidade da condenação, inclusive quanto a custas e honorários, com rejeição integral da impugnação ao cumprimento de sentença.
Tese de julgamento: “É vedado ao juízo da execução modificar o alcance da solidariedade reconhecida em título judicial, sendo nula decisão que atribui obrigações individualizadas em desconformidade com a coisa julgada.”